Tribunal: TJSP
Processo: 1008520-43.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, dano moral e material. Atraso da entrega do empreendimento. Mora das vendedoras evidenciada. Revelia que não conduz à automática procedência da ação. Rescisão do contrato com devolução de todos os valores pagos como medida que se impõe. Incidência da Súmulas 161 do TJSP e 543 do STJ. Aplicação inversa da multa contratual. Observância

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, dano moral e material. Atraso da entrega do empreendimento. Mora das vendedoras evidenciada. Revelia que não conduz à automática procedência da ação. Rescisão do contrato com devolução de todos os valores pagos como medida que se impõe. Incidência da Súmulas 161 do TJSP e 543 do STJ. Aplicação inversa da multa contratual. Observância aos termos dos REsps nos 1.614721/DF e 1.631.485/DF, julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 971). Lucros cessantes. Afastamento. Incompatibilidade com a rescisão do contrato. IRDR mais específico nessa situação, ao determinar que os lucros cessantes tenham como termo final a data em que houver a posse direta dos compradores, o que não é o caso. Precedentes. Danos morais aqui não evidenciados. Litigância de má-fé não caracterizada. Sentença reformada em parte. Honorários sucumbenciais majorados para 20% do valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). Recurso dos Autores parcialmente provido e não provido o recurso das Rés.